Tribunal: TJDFT
Processo: 0737887-20.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Administrativo. Programa de preceptoria. Empregada do IGES/DF. Edital SES/DF N. 2/2021. Gratificação da atividade de preceptoria. Lei n. 6.455/2019. Tema de repercussão geral 1143/STF. Competência da justiça comum. Causa madura. inaplicabilidade. Supressão de instância. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte autora objetivando a reforma da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por reconhecer a incompetência da Justiça Comum para o processo e julgamento da causa. Sustenta a recorrente que há vício na sentença posto que deixou de aplicar precedente do STF. Acrescenta que embora seja empregada do IGES, no caso, a responsabilidade para o pagamento é do DF, conforme prova dos autos. Por fim, afirma que não se aplica o Tema de repercussão geral n. 992 do STF.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se a Justiça Comum é competente para o processo e julgamento de ação ajuizada por empregada do IGES contra o DF.
III. Razões de decidir
3. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
4. O Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema de Repercussão Geral 1143 decidiu que “A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, modulando-se os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento. STF. Plenário. RE 1.288.440/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 01/7/2023 (Repercussão Geral – Tema 1143) (Info 1102)”.
5. Essa conclusão foi obtida porque a questão posta em debate é relativa a uma ação proposta por uma servidora pública submetida ao regime da CLT, mas na qual ela pleiteia prestação de natureza administrativa. Por se tratar de parcela administrativa, a causa de pedir e o pedido da ação fundamentam-se em norma estatutária.
6. O estatuto que dá origem à controvérsia é o Edital n. 2/2021 da SES/DF que regulamenta o Programa de Preceptoria no DF e que não restringe o seu âmbito de incidência aos servidores estatutários da SES, mas também aos integrantes do IGESDF, Hemocentro ou Hospital da Criança de Brasília José Alencar (ID 67448413, pág. 2).
IV. Dispositivo
Recurso provido para reconhecer a competência da Justiça Comum e por consequência do Juizado Especial de Fazenda Pública para o processo e julgamento da causa, remetendo os autos para o juízo sentenciante.
7. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: STF. Plenário. RE 1.288.440/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 01/7/2023 (Repercussão Geral – Tema 1143) (Info 1102).